Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727415-47.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OSVALDO GUEDES DA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso, os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença proferida contra o Distrito Federal. Aliás, tanto a requisição de pequeno valor (RPV) quanto o precatório, foram expedidos. 4.1. Portanto, discussão a respeito da quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão e não podem ser admitidos questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o seu exame. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 525, §§14 e 15, 927, inciso III, e 996, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que: (i) promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança, TR, como parâmetro de correção monetária, mas, considerando a superveniente decisão do STF que julgou a inconstitucionalidade da TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870.947), deve ser aplicado o IPCA-E, sem ofensa à coisa julgada; (ii) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo, tratando-se de relação jurídica de trato continuado; (iiii) em recurso especial repetitivo (tema 491), o STJ consolidou o entendimento de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 292, §3o, 322, §1o, 505, inciso I, 525, §§14 e 15, 927, inciso III, e 996, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025